Tribunal: STF
Processo: RE 101446
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-04-16
Data de publicação: 1985-04-16

Ementa:
HOMICIDIO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSAO  DE QUESITO.
DESNECESSIDADE EVIDENTE DE SUA FORMULAÇÃO. NULIDADE DO JULGAMENTO
INEXISTENTE.
EMBORA SEJA CERTO QUE AS NULIDADES PREVISTAS NO ART-564, III, DO
C.P.PENAL TENHAM A PRESUNÇÃO DE PREJUIZO PARA A ACUSAÇÃO OU PARA A
DEFESA, NÃO E DE SER ELA DECLARADA, SE TAL PRESUNÇÃO E ELIDIDA PELA
EVIDENTE DESNECESSIDADE DE QUESITO - CUJA OMISSAO E ALEGADA - TENDO
EM VISTA O PRINCÍPIO PROCLAMADO NO ART-163 DO C.P.PENAL E
COMPLEMENTADO NO ART-566 DO MESMO DIPLOMA LEGAL, SEGUNDO OS QUAIS:
'NENHUM ATO SERÁ DECLARADO NULO, SE DA NULIDADE NÃO RESULTAR
PREJUIZO PARA A ACUSAÇÃO OU PARA A DEFESA' (ART-163) E 'NÃO SERÁ
DECLARADA A NULIDADE DE ATO PROCESSUAL QUE NÃO HOUVER INFLUIDO NA
APURAÇÃO DA VERDADE SUBSTANCIAL OU NA DECISÃO DA CAUSA'.